Tribunal: TJDFT
Processo: 0742000-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742000-36.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO E OUTROS RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração dos postulantes ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o Magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelos postulantes ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. In casu, a documentação acostada indica que os agravantes têm renda salarial muito acima da média nacional, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 4.1. Além disso, tratando-se de pessoa jurídica, conforme entendimento jurisprudencial, necessária comprovação da hipossuficiência, situação não demonstrada nos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, ambos do CPC, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, sustentam que foram anexados aos autos todos os documentos necessários que comprovam a hipossuficiência dos insurgentes. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, TJCE e TJRS, a fim de demonstrá-lo. Aduzem, ainda, que restou violado o enunciado 481 da Súmula do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 50737870). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, foi proferida decisão monocrática nos EDcl no AREsp 2314162, pela RELATOR(A) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/06/2023. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2281644, pelo RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 07/06/2023. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, visto que “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Além disso, não merece trânsito o apelo quanto à indicada ofensa ao enunciado 481 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AREsp n. 1.556.092/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020